Tribunal: TJDFT
Processo: 0725808-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) 0725808-62.2021.8.07.0000 EXEQUENTE: ANTONIO RILDO PEREIRA SIRIANO EXECUTADO: LEIA FERREIRA DE BRITO DECISÃO Defiro o pedido de dilação do prazo por 10 dias (id. 28993843). Brasília - DF, 14 de setembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora